Tribunal: TJES
Processo: 5010592-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010592-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADEILSON VIEIRA BARBOSA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010592-82.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
Recorrente: Ministério Público Estadual
Recorrido: Adeilson Vieira Barbosa
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ART. 122, § 2º, DA LEP. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deferiu ao apenado o benefício da saída temporária, sob o fundamento de que o crime foi cometido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de aplicação retroativa do § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal (LEP), incluído pela Lei nº 14.843/2024, que veda a saída temporária para condenados por crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.843/2024 têm natureza material, sendo mais gravosas ao apenado, e sua aplicação retroativa afronta o princípio da irretroatividade da lei penal desfavorável, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que normas penais de execução penal com conteúdo material somente podem retroagir quando mais benéficas ao condenado.
5. No caso, o crime praticado pelo agravado ocorreu antes da vigência da nova legislação, inviabilizando a aplicação retroativa do § 2º do art. 122 da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "Normas de execução penal de natureza material, como a prevista no § 2º do art. 122 da LEP, incluído pela Lei nº 14.843/2024, não têm aplicação retroativa quando mais gravosas ao apenado, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único; LEP, art. 122, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC Nº 240.770/MG, Rel. Min. André Mendonça, j. 30.07.2024.

STJ, HC Nº 914.927, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 24.05.2024.

TJES, Agravo de Execução Penal Nº 5011427-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 17.09.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010592-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
Ministério Público Estadual

AGRAVADO:
Adeilson Vieira Barbosa

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão proferida pela ilustre Magistrada da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que deferiu ao agravado, Adeilson Vieira Barbosa, o benefício da saída temporária, nos termos registrados no movimento 814.1 do SEEU.

Nas razões recursais, o Parquet pleiteia a reforma da decisão, sustentando que a concessão do benefício encontra vedação expressa no § 2º do artigo 122 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), incluído pela Lei nº 14.843/2024, vigente desde 11 de abril de 2024. O dispositivo impede a saída temporária de condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa.

Em contrarrazões, a Defesa argumenta pela inaplicabilidade retroativa da norma, uma vez que o delito praticado pelo agravado ocorreu antes da vigência da alteração legislativa.

A questão controvertida restringe-se à aplicação do § 2º do art. 122 da LEP, inserido pela Lei nº 14.843/2024, em casos de condenações por crimes cometidos antes de sua vigência, considerando o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal).

A legislação introduzida pela Lei nº 14.843/2024 ampliou as restrições para a concessão de saídas temporárias e trabalho externo, mas sua aplicação retroativa a condenados por fatos anteriores à sua vigência encontra óbice no princípio da segurança jurídica e no caráter material da norma. Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, normas penais de natureza material, ainda que relacionadas à execução da pena, somente podem retroagir quando mais benéficas ao sentenciado (art. 2º, parágrafo único, do Código Penal).

No caso concreto, o crime pelo qual o agravado cumpre pena foi praticado antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, configurando a retroatividade da norma uma violação ao princípio da individualização da pena. Esse entendimento encontra amparo em decisões recentes dos tribunais superiores.

Neste sentido, p
recedente do STJ:

Ementa: "As normas relacionadas à execução penal possuem natureza material e,

enquanto tais, somente incidem ao tempo do crime, salvo quando mais benéficas ao

executando. Assim, a vedação prevista no art. 122, § 2º, da LEP, incluída pela Lei nº
v
14.843/2024, não se aplica a fatos pretéritos por ser mais gravosa ao

apenado."
HABEAS CORPUS Nº 914.927

Relatora: Ministra Daniela Teixeira

Data de

julgamento: 24/05/2024

No mesmo sentido a corte Constitucional
:

Ementa: "A aplicação de normas que alteram direitos na execução penal deve respeitar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, não sendo admitida sua incidência em detrimento de crimes praticados antes de sua vigência."

HC Nº 240.770/MG
Relator: Ministro André Mendonça Data de julgamento: 30/07/2024
Além disso, em casos semelhantes, tribunais estaduais têm reafirmado a inaplicabilidade retroativa do § 2º do art. 122 da LEP:

Esta corte também não destoa deste entendimento:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. ART. 122, §2º, LEP. NOVA REDAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº 14.843/2024. ANÁLISE DA LEI PENAL NO TEMPO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024) modificou importantes aspectos da Lei de Execução Penal; 2. Os novos critérios estabelecidos para a obtenção da saída temporária, aqui em discussão, por se tratar de norma atinente à execução da pena de natureza material, e não processual, é inaplicável a fatos pretéritos, a não ser quando mais benéficas ao apenado, por força da disposição contida no art. 2º do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal). Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Data: 17/Sep/2024

Órgão julgador: 2ª

Câmara Criminal

Número: 5011427-70.2024.8.08.0000

Magistrado: MARCOS VALLS FEU

ROSA

Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENA
L

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão que deferiu ao agravado o benefício da saída temporária, em conformidade com a legislação vigente à época do delito.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar